Tribunal: TJES
Processo: 5004425-84.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-84.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR TURQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL COMO FORMA DE ASSINATURA. CONSUMIDOR IDOSO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do BANCO SANTANDER. A sentença revogou a tutela de urgência anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2. O apelante sustenta que a instituição financeira não comprovou sua manifestação de vontade na contratação do empréstimo consignado, contestando a validade da biometria facial utilizada como forma de autenticação. Defende que a contratação eletrônica por esse método não assegura a regularidade do negócio jurídico, especialmente no caso de consumidores idosos, considerados hipervulneraveis pelo Código de Defesa do Consumidor.

3. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo consignado por meio digital, considerando a biometria facial como forma de autenticação; e (ii) verificar se há dano moral decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
quando há elementos que indiquem possível violação à boa-fé e ao equilíbrio contratual.

6. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos contratos eletrônicos, desde que haja mecanismos de autenticação que garantam a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

7. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, incluindo Cédula de Crédito Bancário assinada digitalmente, registros de geolocalização e comprovante de pagamento do empréstimo em conta bancária de titularidade do apelante.

8. O apelante não demonstrou qualquer tentativa de devolução dos valores creditados em sua conta nem apresentou elementos que indicassem fraude na contratação.

9. A mera condição de idoso não invalida a contratação, especialmente quando há indícios de que o consumidor tem capacidade para gerir seus contratos financeiros.

10. O contrato apresenta redação clara e objetiva, permitindo a plena compreensão dos termos pactuados, inexistindo falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

11. Não há ato ilícito por parte do banco que justifique a declaração de inexistência do débito ou a condenação por danos morais, pois o contrato foi regularmente firmado e executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando a instituição financeira adota mecanismos de autenticação que garantem a manifestação de vontade do contratante.

2. A biometria facial, aliada a outros elementos comprobatórios, como geolocalização e registros da transação financeira, é suficiente para atestar a regularidade da contratação.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor idoso não é, por si só, fundamento para a nulidade do contrato, quando há evidências de que ele compreendeu e anuiu ao negócio jurídico.

4. A inexistência de contestação sobre o crédito recebido reforça a presunção de validade da contratação.

5. Não há dano moral quando a instituição financeira comprova a legalidade da contratação e da execução do contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR TURQUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n. 12142453) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência ajuizada em face de
BANCO SANTANDER
, julgou totalmente improcedente o pleito autoral, revogando a liminar anteriormente deferida e condenando a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID n. 12142454), sustenta, em síntese, que a apelada não comprovou a efetiva manifestação de vontade do Apelante na celebração do contrato, especialmente considerando que a única evidência apresentada foi uma biometria facial (selfie), cuja validade foi impugnada. Ademais, destaca que a contratação eletrônica por meio desse método não é suficiente para atestar a regularidade do negócio jurídico, principalmente no caso de consumidores idosos, considerados hipervulneráveis pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e a condenação do Banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 12142457, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 5004425-84.2022.8.08.0011

APELANTE: ADEMIR TURQUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO SANTANDER

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADEMIR TURQUES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo D. Juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID n. 12142453) que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos materiais e morais com tutela de urgência ajuizada em face de
BANCO SANTANDER
, julgou totalmente improcedente o pleito autoral, revogando a liminar anteriormente deferida e condenando a parte requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Em suas razões recursais (ID n. 12142454), sustenta, em síntese, que a apelada não comprovou a efetiva manifestação de vontade do Apelante na celebração do contrato, especialmente considerando que a única evidência apresentada foi uma biometria facial (selfie), cuja validade foi impugnada. Ademais, destaca que a contratação eletrônica por meio desse método não é suficiente para atestar a regularidade do negócio jurídico, principalmente no caso de consumidores idosos, considerados hipervulneráveis pelo Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer a reforma da sentença, com a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores descontados e a condenação do Banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem, analisando detidamente os autos em tela, entendo pelo
desprovimento
do recurso. Explico.

No caso, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se houve contratação válida do empréstimo consignado pelo Apelante, considerando a impugnação da biometria facial apresentada pelo Banco, bem como a existência de dano moral decorrente dos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

É incontroverso que o caso em questão envolve uma relação de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a mitigação do princípio
pacta sunt servanda
, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGAÇÃO
. ADOÇÃO DO COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS - CET. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO ANUAL E INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual.

3. Tendo o contrato sido firmado antes de 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), é inviável a capitalização mensal de juros, segundo o entendimento consolidado nesta Corte Superior de Justiça em sede, inclusive, de recurso especial repetitivo (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012).

4. A análise dos prejuízos advindos da previsão contratual de adoção do Coeficiente de Equalização de Taxas - CET, no caso concreto, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios e análise de cláusulas contratuais, inviável em sede de recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022.) (destaquei).

Tratando-se sobre a hipótese de contratação de empréstimo consignado de modo digital, a Corte Superior entendeu que, para ser reconhecida a validade e a executividade dos contratos eletrônicos, é essencial que sejam adotados mecanismos que garantam a autenticidade e a efetiva manifestação de vontade do contratante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUTIVIDADE AFASTADA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. É possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos, desde que adotados instrumentos capazes de verificar a autenticidade e a presencialidade do contratante. Precedentes.

3. Para concluir em sentido contrário ao que decidiu o Tribunal de origem, no sentido de que os meios empregados pela recorrente são suficientes para verificar a autenticidade do documento eletrônico, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.163.004/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024.)

Na hipótese em tela, o apelante sustenta que jamais contratou o referido empréstimo, alegando a ocorrência de fraude e contestando a validade da contratação por meio digital. No entanto, da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou elementos suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Através dos documentos apresentados, verifico que há nos autos a Cédula de Crédito Bancário (ID n. 12142430), emitida em 13/12/2021, assinada digitalmente por meio de biometria facial ("selfie"), bem como registros de geolocalização (ID n. 12142433,), que reforçam a legitimidade do ato.

Além disso, há comprovante de pagamento referente à transferência bancária do valor de R$ 37.999,73 para conta de titularidade do apelante (ID n. 12142428 e 12142448), realizada em 15/12/2021, contendo informações como CPF, conta bancária e banco. Importante ressaltar que não há qualquer comprovante de devolução do valor recebido, tampouco evidência de tentativa de contato com a instituição financeira para questionar ou reverter o crédito efetuado.

Outrossim, verifico a existência de Termo de Consentimento em relação ao empréstimo, o qual foi devidamente assinado (ID n. 12142433), o que demonstra a anuência do apelante quanto aos termos do contrato. A presença desse documento reforça a validade da operação, indicando que foram adotados mecanismos de autenticação e segurança para garantir a manifestação de vontade do contratante, afastando, assim, qualquer alegação de ausência de consentimento.

Por sua vez, no que concerne à alegação de ser pessoa idosa e hipervulnerável, observa-se que o apelante possui nível de instrução suficiente para compreender e gerenciar seus atos e finanças, não havendo indícios de incapacidade que pudessem comprometer sua autonomia na realização de contratos, como ocorreria caso fosse analfabeto, por exemplo.

Ou seja, a mera condição de idoso, por si só, não é fundamento suficiente para elidir as provas contundentes apresentadas nos autos, sobretudo diante da habitualidade do apelante na realização de contratos de empréstimos consignados, conforme demonstrado no extrato de empréstimos consignados juntado aos autos (ID n. 12142446, pág. 3).

Não obstante, vale destacar que o contrato firmado apresenta redação clara e objetiva, sendo de fácil leitura e entendimento quanto aos termos e condições do empréstimo contratado. As informações essenciais, como valores, prazos, encargos e forma de pagamento, estão devidamente especificadas, permitindo ao contratante plena ciência sobre a natureza do negócio jurídico celebrado (ID n. 12142428), não havendo que se falar em falha na prestação de informações por parte da instituição financeira.

Dessa forma, não há que se falar em inexistência do débito ou em indenização por danos morais, uma vez que o contrato foi regularmente celebrado entre as partes e os valores foram efetivamente creditados na conta do apelante, sem que houvesse posterior contestação plausível.

Inclusive, no mesmo sentido é o entendimento desta Colenda Câmara Cível em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante. 3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES - Apelação Cível nº 5014423-76.2022.8.08.0011; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 26.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.
2. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 3. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5001268-47.2022.8.08.0062; Relator: Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.08.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. CONTRATO ASSINADO. VALIDAÇÃO POR DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. VALOR AUFERIDO PELO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica existente entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (Súmula nº 479 do C. STJ). 3.
Os documentos colacionados aos autos pela instituição financeira requerida são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, porquanto subscrito com assinatura eletrônica com dados sobre o dispositivo utilizado pelo usuário para acessar o aplicativo do banco, geolocalização, além da foto “selfie” do usuário e os “uploads” do documento de identidade digitalizado. 4. Ademais, o consumidor recebeu o valor oriundo do empréstimo em conta bancária de sua titularidade e permaneceu com tal numerário em seu poder, sem realizar qualquer ato formal de contestação como poderia se dar com um simples registro de boletim de ocorrência, permanecendo inerte, sem tomar qualquer tipo de providência para questionar dito recebimento e os consequentes descontos por cinco meses.
5. A instituição financeira se desincumbiu de seu ônus da prova, trazendo aos autos elementos suficientes a demonstrar os fatos impeditivos do direito autoral (CPC, art. 373, II). 6. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5005233-15.2021.8.08.0047; Relator: Fábio Brasil Nery; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 17.05.2024)

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ADEMIR TURQUES DOS SANTOS
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária recursal para 12% (doze por cento) sobre oo valor da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.